Tribunal: CARF
Processo: 10380.010073/2004-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010073/2004-78
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-009.346 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrentes
CONSTRUTORA MARQUISE SA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/2003
INCLUSÃO NO PAES. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
É cabível o lançamento de ofício quando a declaração do PAES foi entregue
posterior ao inicio da ação fiscal.
RECOLHIMENTOS APÓS A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Os recolhimentos efetuados após o início da ação fiscal não são considerados
no lançamento de ofício, devendo apenas serem considerados no momento de
sua cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso de Ofício, e, quanto ao Recurso Voluntário, em rejeitar as preliminares de nulidade
suscitadas e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de auto de infração de Cofins apurado em fiscalização onde se constatou
diferenças entre os valores devidos e os declarados em DCTF, nos anos calendário de 1998 a
2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010073/2004-78
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010073/2004-78

As bases de cálculo utilizadas para apuração das diferenças foram as constantes
das fichas correspondentes ao cálculo da Cofins nas DIPJs apresentadas. Foram considerados os
valores declarados para cada período de apuração constantes nas DCTF ́s originais, não sendo
consideradas as retificadoras apresentadas no curso da ação fiscal.
A impugnação foi julgada pela DRJ Fortaleza, acórdão no08-16.602, de
24/11/2009, efl. 333, em parte procedente por unanimidade de votos, exonerando parte do
crédito referente aos fatos geradores anteriores a 30/09/1999, incluindo multas e juros. Houve
recurso de ofício por o crédito exonerado, R$ 1.763.021,78, ser superior ao limite de alçada
previsto na Portaria MF no 3/2008.

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010073/2004-78

A empresa solicitou cópia do processo em 19/02/2010 e em 05/03/2010
apresentou Recurso Voluntário, onde alega, resumidamente:
- em impugnação alegou a decadência, adesão ao PAES incluído todos os valores
devidos, eventual erro ao apresentar suas declarações não justifica a cobrança do tributo sem a
ocorrência do fato gerador, não pode haver incidência de Cofins sobre a receita oriunda da venda
de imóveis;
- apresenta renúncia ao direito de apresentar recurso em relação a Cofins incidente
sobre a receita de venda de imóveis pela adesão ao REFIS IV, Lei no 11.941/2009;
- cerceamento do direito de defesa já que houve indeferimento ao pedido de
produção de prova pericial;
- excluído os valores exigidos de Cofins incidentes sobre a venda de imóveis não
resta qualquer valor exigível. O período de outubro a dezembro de 1999 está incluído no Refis, o
período de julho a dezembro de 2001 e janeiro de 2003 está incluído no PAES, o crédito
tributário relativo a maio, setembro, novembro e dezembro de 2003 foram quitados em
PER/Dcomp;
- a decisão recorrida manteve os valores que estão no REFIS. E alegou que como
a declaração PAES foi apresentada depois de iniciada a fiscalização não se configurou a
denúncia espontânea. a adesão ao Paes ocorreu em 31/07/2003 antes de iniciada a fiscalização;
- apresenta demonstrativos.
Antes de encaminhar ao CARF a DRF efetuou levantamento dos débitos
remanescentes, efls. 377 e 378, tendo em vista os valores do auto de infração e os valores de
Cofins incidentes sobre a venda de imóveis. Segundo despacho efl. 387 foi formalizado um novo
processo administrativo no 10380.723146/2010-33 para receber os créditos não contestados.
Também é informado no despacho que a intimação sobre o acórdão DRJ foi
enviada pelos Correios em 01/02/2010 mas o aviso de recebimento AR não retornou, por isso foi
considerado o comparecimento espontâneo do réu como supridor da falta de citação, conforme
disciplinado no art. 214 do CPC.
É o relatório.
Voto
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010073/2004-78

Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A DRJ recorreu de ofício por ter exonerado a totalidade do crédito tributário
conforme Portaria MF no 3, de 3/01/2008, que estipulava a remessa necessária quando o total
exonerado excedesse R$1.000.000,00 (tributo e multa).
Em juízo de admissibilidade da remessa necessária verifico, pelos elementos
disponíveis nos autos, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235/72 e do art. 70, caput, do
Decreto 7.574/2011, que o valor exonerado não alcança o limite de alçada estabelecido pela
superveniente Portaria MF 63/2017, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).
Conforme Súmula CARF no 103 deve ser aplicado o valor de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância administrativa:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Sendo assim não conheço do recurso de ofício interposto.
Preliminarmente alega cerceamento do direito de defesa já que houve
indeferimento ao pedido de produção de prova pericial.
De forma absolutamente sucinta regem as normas do Processo Administrativo
Fiscal (arts. 16, 18 e 28 do Decreto 70.235/72), que a perícia é elemento posto à disposição da
Administração Pública e dos contribuintes, quando observada a existência de indícios de que o
processo careça de análise especializada da matéria.
Entretanto, tal possibilidade é condicionada ao deferimento por parte da
autoridade julgadora, que irá observar a (im) prescindibilidade de tal designação.
No caso dos autos, deve ser observado que as bases de cálculo consideradas na
autuação refletem exatamente as informações prestadas pela contribuinte, das quais constam
todos os dados considerados pela fiscalização, inclusive, após a diligência, as exclusões legais,
razão pela qual não seriam, em absoluto, prescindíveis novos elementos.
Tendo sido a documentação fornecida pela própria empresa, bem como também a
sua declaração, suficientes o bastante para ensejaram tanto a autuação, quanto a sua reforma pela
DRJ, não vejo necessidade de realização de perícia, pelo que rejeito a preliminar aventada.
Em relação ao mérito tem-se que o MPF com o termo de início da fiscalização
ocorreu em 03/10/2003 para o IRPJ e em 12/04/2004 houve expedição de MPF complementar. O
auto de infração foi expedido em 27/10/2004, e no documento de efl. 113 consta que houve
recusa do contribuinte em dar ciência da autuação, sendo então lavrado termo de recusa no
01/2004 em 08/11/2004.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010073/2004-78

A nulidade da prorrogação do mandado de procedimento fiscal foi apresentada em
tribuna, por ser questão de ordem pública, e já está sumulada:
Súmula CARF no 171 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Pelos demonstrativos do crédito tributário apurado, anexos ao auto de infração,
verifica-se que a fiscalização deduziu os valores que constavam no REFIS. E a efl. 168 consta
que a adesão ao PAES foi efetuada em 31/07/2003, mas o envio da declaração somente foi
efetuado em 28/11/2003, sem informações sobre os débitos.
A DRJ efetuou diligência antes de proferir o resultado do julgamento:

No relatório da diligência, efls. 200 e sgs., foi confirmada a desistência da ação
judicial; é efetuado demonstrativo para os valores objeto do lançamento e os incluídos no PAES,
concluindo que somente os valores de janeiro/99 a setembro/99 foram incluídos no PAES,
restando divergências quanto aos períodos de novembro/98 e dezembro/98, outubro/99 a
janeiro/2003. E restam os valores de maio/2003 a novembro/2003; e constata-se pela diligência
efetuada que remanescem valores após excluídos os valores relativos ao PAES.
Quanto a alegação de que os débitos foram informados espontaneamente antes do
início da ação fiscal, importa verificar o que dispõe a Lei no 10.684/2003 que instituiu o PAES –
parcelamento especial:
Art. 1o Os débitos junto à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, com vencimento até 28 de fevereiro de 2003, poderão ser parcelados em até cento e
oitenta prestações mensais e sucessivas.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se aos débitos constituídos ou não, inscritos ou não
como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto
de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de
pagamento.
§ 2o Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados, de forma irretratável e
irrevogável.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010073/2004-78

E a Portaria conjunta PGFN/SRF no 3/2003 disciplinava o PAES:
Art. 1o Fica instituída declaração -Declaração Paes- a ser apresentada até o dia 31 de outubro
de 2003 pelo optante do parcelamento especial de que trata a Lei 10.684/03, pessoa física ou,
no caso de pessoa jurídica ou a ela equiparada, pelo estabelecimento matriz, com a finalidade
de:
I - confessar débitos com vencimento até 28 de fevereiro de 2003, não declarados ou não
confessados à SRF, total ou parcialmente, quando se tratar de devedor desobrigado da entrega
de declaração específica;
II - confessar débitos em relação aos quais houve desistência de ação judicial, bem assim,
prestar informações sobre o processo correspondente a essa ação;
III - prestar informações relativas aos débitos e aos respectivos processos administrativos, em
relação aos quais houve desistência do litígio;
IV - confessar débitos, não declarados e ainda não confessados, relativos a tributos e
contribuições correspondentes a períodos de apuração objeto de ação fiscal por parte da SRF,
não concluída no prazo fixado no caput, independentemente de o devedor estar ou não
obrigado à entrega de declaração específica.
§ 1o A informação de desistência de ações judiciais, impugnações e recursos administrativos na
Declaração Paes não exime o contribuinte de formalizar o pedido de desistência da ação
judicial ou do contencioso administrativo, nos prazos fixados na Portaria Conjunta PGFN/SRF
no 2, de 22 de agosto de 2003.
§ 2o Os valores relativos a débitos de impostos e contribuições já declarados ou confessados
anteriormente, inclusive mediante pedido de parcelamento, ainda que pendente de decisão,
serão incluídos pela SRF no parcelamento especial, não devendo ser informados na Declaração
Paes.
A adesão ao PAES foi efetuada em 31/07/2003, entretanto o envio da declaração
somente foi efetuado em 28/11/2003, após o início do procedimento fiscal. E de acordo com a
Lei no 10.684/2003 os débitos deverão ser confessados e o instrumento de confissão do débito é a
declaração PAES, estipulado pela Portaria conjunta PGFN/SRF no 3/2003. Assim é que a
simples adesão ao PAES não se configura confissão de débitos, não impedindo a ação fiscal
nem se configurando denúncia espontânea.
Constatada a apresentação da declaração do PAES em data posterior ao início da
ação fiscal não procede a alegação do contribuinte e estará ele sujeito as sanções legais impostas
pela não regularização de seus débitos. Apesar de ser cabível a imposição de sanções, é possível
a apresentação da declaração após o início do procedimento fiscal, de acordo com a Lei no
10.684/2003.
Neste sentido vide a solução de consulta Cosit no 14, de 30/04/2004:
É cabível o lançamento de multa de ofício, correspondente a créditos tributários objeto de
procedimento fiscal relativo a sujeito passivo optante pelo parcelamento especial instituído pela
Lei no 10.684, de 3002, quando tal procedimento tenha sido iniciado antes da data da entrega
tempestiva da declaração Paes, mas não concluído até essa data.
É irrelevante o fato de o procedimento fiscal ter sido iniciado anterior ou posteriormente à data da
formalização da opção pelo Paes.
Logo não pode a recorrente se eximir do lançamento de ofício e das penalidades
legais já que não havia espontaneidade.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010073/2004-78

A respeito da afirmação de que o fisco não teria considerado os valores incluídos
no REFIS, correspondentes ao período de out/nov/dez de 1999, a recorrente apresenta a efl. 283
cópia do demonstrativo dos débitos consolidados para o ano de 1999. A opção pelo REFIS
ocorreu em 27/04/2000 e a consolidação dos débitos em 01/03/2000.

Na planilha que acompanha o auto de infração, efl. 39, tem-se a seguinte
informação:

Constata-se que os débitos constantes do REFIS foram utilizados para efeito de
cálculo do “valor considerado”. E no demonstrativo de situação fiscal apurada, efl. 30, o cálculo
das diferenças de tributo apuradas leva em consideração os débitos declarados, que são os
valores declarados pela recorrente para o REFIS.
Quanto a alegação de que não foram considerados valores recolhidos por meio de
DARF e quitados por PER/Dcomp, efl. 281 a 292, correspondentes a 2001, verifica-se, efl. 285
que a empresa apresentou DCTF retificadora em 2/11/2003 quando já em curso a ação fiscal.
Os recolhimentos efetuados após o início da ação fiscal não são considerados no
lançamento de ofício, devendo apenas serem considerados no momento de sua cobrança.

Não há como acatar as alegações da recorrente nesses tópicos.
Por fim quanto a renúncia ao direito de apresentar recurso em relação a Cofins
incidente sobre a receita de venda de imóveis pela adesão ao REFIS IV, Lei no 11.941/2009, a
DRF antes de encaminhar ao CARF efetuou levantamento dos débitos remanescentes, efls. 377 e
378, tendo em vista os valores do auto de infração e os valores de Cofins incidentes sobre a
venda de imóveis, e segundo despacho efl. 387 foi formalizado um novo processo administrativo
no 10380.723146/2010-33 para receber os créditos não contestados.
Pelo exposto não conheço do recurso de ofício, e conheço do recurso voluntário,
deixo de acatar as preliminares e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010073/2004-78

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital